Tribunal: CARF
Processo: 10925.720011/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.720011/2011-01
ACÓRDÃO
9303-017.019 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
AGROFRANGO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 217.
A negativa do crédito de frete de produtos acabados resta pacificada no
âmbito deste Conselho, em razão da edição da Súmula CARF n° 217,
aprovada pela 3a Turma da CSRF, em sessão de 26/09/2024 (vigência em
04/10/2024): “Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos
acabados entre estabelecimentos da empresa não geram créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial apenas quanto à matéria "direito ao crédito sobre fretes de
transporte de produtos acabados entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular", para,
no mérito, dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.019 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.720011/2011-01
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional ao amparo do art.
67, Anexo II, do RICARF/2015, em face do Acórdão no 3401-009.458, de 24 de agosto de 2021:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
ATIVIDADE
AGROINDUSTRIAL. ALÍQUOTA.
Após a alteração veiculada pela Lei no 12.865, de 2013, expressamente
interpretativa, os insumos da indústria alimentícia que processem produtos de
origem animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06,
1516.10, e as misturas ou reparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos
15.17 e 15.18, adquiridos a não contribuintes, fazem jus ao crédito presumido no
percentual de 60% do que seria apurado em uma operação tributada.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, (1) por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reverter a glosa de crédito referente a
metionina líquida adquirida da fornecedora Novus; determinar percentual de 60%
para o crédito presumido; reconhecer crédito básico sobre fretes de aquisição de
insumos e reconhecer frete de transporte de insumo entre a empresa e os
parceiros, no curso do processo produtivo; e, (2) por maioria de votos, em
reverter a glosa de crédito referente a frete e armazenagem de produtos
acabados, vencido o conselheiro Marcos Antônio Borges, votou, neste item, pelas
conclusões o conselheiro Ronaldo Souza Dias. A glosa de crédito referente a
embalagem e etiquetas de transporte fora mantida por maioria de votos,
vencidos os conselheiros Gustavo Garcia Dias dos Santos e Leonardo Ogassawara
de Araújo Branco.
A Fazenda Nacional suscitou divergência em relação às matérias: (i) Direito ao
crédito sobre fretes de transporte de produtos entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo
titular (como paradigmas, os Acórdãos no 3401-01.692 e 3402-006.999); e (ii) Armazenagem –
despesas com serviços utilizados nas etapas pré ou pós-industrial, não se caracterizam como
insumos e não dão direito ao crédito (como paradigmas, os Acórdãos no 9303-006.344 e 3402-
006.999).
O r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 596/604 deu seguimento parcial ao
Recurso Especial apenas quanto à matéria tratada no item (i) – Direito ao crédito sobre fretes de
transporte de produtos entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular:
Assim, há claramente divergência de entre os acórdãos recorrido – que entendeu
possível o creditamento em relação às despesas de frete entre estabelecimentos
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.019 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.720011/2011-01
3
entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, de forma ampla - e os
paradigmas – que entendeu correta a glosa do Fisco dessas despesas de frete.
Considerando, que a matéria foi prequestionada; que a divergência está
comprovada em relação ao acórdão paradigma e que pesquisa efetuada na página
de jurisprudência do CARF revelou que mesmo não foi reformado pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais até a data da interposição do recurso especial,
proponho que seja dado seguimento ao recurso em relação a esta matéria.
Em síntese, em relação à matéria admitida, (i) Direito ao crédito sobre fretes de
transporte de produtos entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, a Fazenda
Nacional sustenta que:
(i) Na hipótese em análise, os gastos com fretes de produtos, acabados ou não, em
operações dissociadas da venda, ou entre estabelecimentos da mesma empresa não geram
crédito.
(ii) Os custos incorridos com produtos e serviços que antecedem ou sucedem o
processo produtivo não podem ser considerados insumo no âmbito do PIS e da COFINS.
(iii) Os gastos com fretes no transporte de produtos, dissociados das operações de
venda, ou mesmo realizado entre estabelecimentos da mesma empresa, não geram direito a
crédito.
(iv) Os fretes relativos às transferências entre estabelecimentos da mesma
empresa, seja de produto acabado, seja de insumos, representam meramente despesas
operacionais da empresa, não podendo ser classificados como insumos os serviços
correspondentes.
Em contrarrazões, o Contribuinte sustenta o não conhecimento do Recurso,
alegando que a Fazenda Nacional não demonstrou analiticamente a divergência jurisprudencial
com a indicação dos pontos nos paradigmas, bem como elegeu paradigma anterior ao REsp
1.221.170/PR. E, no mérito, defendeu a negativa de provimento.
O sujeito passivo interpôs Recurso Especial, suscitando divergência em relação às
matérias: conceito de insumo (preliminar); embalagem e etiquetas de transporte (divergência 1) e
produtos sujeitos à alíquota zero (divergência 2). Indicou como paradigmas, os Acórdãos no 9303-
007.512 (preliminar), 3302-003.149, 3301-009.636 (divergência 1) e 3402.002.361 (divergência 2).
O r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 944/952 negou seguimento ao Recurso
Especial do Contribuinte. Proposto o agravo, o r. Despacho de e-fls. 1233/1239 confirmou a
negativa.
É o relatório.

VOTO
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.019 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.720011/2011-01
4
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O Recurso Especial é tempestivo. E, nos termos do art. 118 do RICARF, cabe Recurso
Especial se demonstrada a divergência jurisprudencial, com relação a acórdão paradigma que,
enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação interpretação diversa.
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
A Fazenda Nacional suscita divergência quanto à tomada de créditos das
contribuições sociais não cumulativas sobre o custo dos fretes pagos para transferência de
produtos acabados e em elaboração entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.
Na origem, a autoridade fiscal glosou o crédito de fretes entre estabelecimentos da
empresa de produto acabado ou em elaboração, fretes entre a indústria e seus parceiros agrícolas
na condução de ovos, ração e frango vivo, por falta de previsão legal.
O acórdão recorrido deu provimento ao recurso voluntário no tocante a essas
matérias, da seguinte forma:
a) Frete para transporte de insumos entre a empresa e os parceiros – Inciso II
No que tange o transporte de insumos e produtos intermediários entre a empresa
e seus parceiros comerciais, entendeu a fiscalização pela impossibilidade de
creditamento, visto se tratar de mero traslado de produtos entre contribuinte e
terceiros integrantes do processo produtivo, representam simples gastos
operacionais, não identificáveis ao conceito normativo de dispêndio com insumo.
Por sua vez, defende a recorrente que essas despesas tratam de transporte de
animais vivos e rações a parceiros comerciais que realizam as etapas iniciais da
produção agropecuária, quais sejam: criação, beneficiamento e abate. Nesta
linha, por se tratar de etapa produtiva e por tal transporte ser considerado
essencial e relevante à sua atividade, defende ser inconcebível a exclusão de tais
despesas do creditamento.
Ora, entendo que, neste ponto, as alegações da recorrente sobre o conceito de
insumo para fins de PIS/COFINS merecem prosperar. De fato, o objeto social da
empresa abrange todas as atividades desde a criação de animais até a
comercialização de produtos agropecuários alimentícios, o que implica na
consideração de que transporte de insumos entre o estabelecimento da
recorrente e o de parceiros que lhe prestarão serviços e o retorno dos bens
intermediários (animal abatido para industrialização), como partes integrantes da
produção.
Cabe lembrar que não há na legislação vigente qualquer diferenciação ou
limitação na forma de industrialização utilizada pela empresa – direta ou
terceirizada – e se tratando o frete em questão de movimentação das
mercadorias durante a fase de produção, entendo que assiste razão a recorrente,
existindo direito a crédito.
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.019 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.720011/2011-01
5
Nestes termos, voto por reverter a glosa para fins de homologação dos fretes
entre a recorrente e seus parceiros no curso do processo produtivo.
b) Frete e armazenagem de produtos acabados: possibilidade da tomada de
crédito nos incisos II e IX, do art. 3°, da Lei n° 10.833, de 2003
No caso do frete de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa, a
discussão diz respeito ao entendimento da fiscalização – ratificado pela DRJ – de
que este tipo de despesa não gera direito a crédito por não ser frete feito
diretamente para a venda do bem ou produto (único caso autorizado). Tal
entendimento é justificado sob as limitações trazidas pelo art. 3o, das Leis no
10.637/02 e 10.833/03 e na Solução de Divergência COSIT n. 11/2007.
Por sua vez, a recorrente defende que tais despesas estariam incluídas no
conceito de insumo, sendo passíveis de creditamento, uma vez que, por se tratar
produtos alimentícios de origem animal, é essencial que haja o devido
acondicionamento frigorífico até que o produto chegue ao consumidor.
Ainda que o meu entendimento pessoal seja pela possibilidade de creditamento
de frete e armazenagem de produtos acabados sempre que tais despesas
estiverem relacionadas ao escoamento da produção e posicionamento do
estoque para otimização de vendas, parte desta Turma possui entendimento mais
restrito.
Todavia, entendo que este item se alinhe com os critérios já apresentados no
ponto sobre embalagem de transporte, em que diante da comprovação de
circunstâncias especiais que demonstrem a essencialidade e relevância dos
dispêndios, o crédito deverá ser concedido.
Por fim, cabe indicar que este entendimento já foi ratificado pela Câmara Superior
de Recursos Fiscais, conforme se apreende do precedente abaixo colacionado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2008
CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. Cabe a constituição de crédito de
PIS/Pasep sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados
entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade à
atividade do sujeito passivo. Não obstante à observância do critério da
essencialidade, é de se considerar ainda tal possibilidade, invocando o art. 3o,
inciso IX, da Lei 10.833/03 e art. 3o, inciso IX, da Lei 10.637/02 - eis que a
inteligência desses dispositivos considera para a r. constituição de crédito os
serviços intermediários necessários para a efetivação da venda - quais sejam, os
fretes na “operação” de venda. O que, por conseguinte, cabe refletir que tal
entendimento se harmoniza com a intenção do legislador ao trazer o termo “frete
na operação de venda”, e não “frete de venda” - quando impôs dispositivo
tratando da constituição de crédito das r. contribuições. (...)
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.019 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.720011/2011-01
6
Desta feita, inexistindo ressalvas da fiscalização quanto à instrução probatória
apresentada, mas tão somente à inclusão ou não de tais despesas no conceito de
insumo para fins de creditamento, entendo que a decisão de piso merece ser
reformada neste ponto, reconhecendo-se o direito da recorrente e,
consequentemente, afastando-se as glosas realizadas.
A Fazenda Nacional defende a impossibilidade do creditamento com base nos
incisos II e IX, do art. 3°:
Então, não há direito a crédito, já que se trata de uma etapa anterior à produção,
sendo a fase de aquisição de insumos uma fase prévia, de modo que os gastos se
referem à custo de aquisição e não a custo de produção (esses sim, podem ser
considerados insumos).
Pela legislação posta, infere-se que é expressamente permitido o creditamento de
valores relativos a fretes, mas apenas nos casos em que estes estejam
inequivocamente associados a operações de venda, ou seja, que sejam utilizados
na operação de transporte na venda de mercadorias ao cliente adquirente.
O serviço de transportes, nos moldes traçados pela legislação do tributo, por não
fazer parte do processo produtivo, por não integrar a cadeia produtiva, não é
considerado insumo.
O serviço de transporte de produtos entre estabelecimentos da própria pessoa
jurídica não pode ser considerado como insumo na produção, tendo em vista que,
durante o transporte, inexiste qualquer alteração nestes produtos intermediários.
O paradigma n° 3401-01.6921 vai ao encontro do entendimento da Fazenda
Nacional, pela impossibilidade de que os fretes de produtos acabados ou não gerarem direito ao
crédito, pois não são insumos, tampouco operação de venda, sendo o crédito restrito à venda
(inciso IX):
Acórdão no 340101.692
Ementa
NÃO CUMULATIVIDADE. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. INSUMOS. SERVIÇOS DE
TRANSPORTE
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO. De não se admitir o aproveitamento de
créditos originados dos serviços de transportes outros que não apenas
relacionados às operações de venda. Aplicação da regra contida no inciso IX do
art. 3o da Lei no 10.833, de 29/12/2003.
Voto
“b) Créditos relativos aos serviços de transporte fretes

1 Nos termos do art. 118, § 2o, do RICARF/2023: “Entende-se que, para efeito da aplicação do disposto no caput, todas
as Turmas e Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras instituídas a
partir do Regimento Interno introduzido pela Portaria no 343, de 9 de junho de 2015, do Ministério da Fazenda.”
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.019 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.720011/2011-01
7
Inicialmente, e não obstante todas as ponderações da Recorrente quanto aos
gastos com o transporte de seus produtos, acabados ou não, entre seus próprios
estabelecimentos, tenho comigo que a regra contida no inciso IX do art. 3°, da Lei
no 10.833, de 29/12/2003, não comporta outra interpretação senão a de que os
créditos sobre fretes se limitam às operações de venda.
(...)
Desta forma, e na linha do preceito legal acima mencionado, nego provimento ao
recurso quanto aos gastos relacionados ao transporte de produtos, acabados ou
não, entre os vários estabelecimentos da empresa, bem como aos gastos que,
identificados, não estão relacionados às operações de venda, e ainda os gastos
não identificados pelo contribuinte, de forma que, da tabela de fls. 838/840,
nenhuma glosa deve ser revertida.”
Contudo, entendo que referido paradigma deve ser afastado, por ter sido proferido
em 2012, ou seja, anterior ao referencial interpretativo de insumo dado pelo STJ no julgamento do
REsp 1.221.170/PR.
No Acordão paradigma no 3402-006.999, observa-se do inteiro teor do voto
condutor que a pretensão do direito ao crédito de frete de produto acabado foi afastada com
relação aos incisos I, II e IX, do art. 3°, da Lei n° 10.833, de 2003:
Ementa
CRÉDITOS DE FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PÓS FASE DE PRODUÇÃO.
As despesas com fretes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte de
produtos acabados, posteriores à fase de produção, não geram direito a crédito
das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.
Voto
Glosas de créditos sobre despesas de fretes vinculados com operações de
armazenagem do Anexo X Despacho Decisório
Segundo o despacho decisório, por falta de previsão legal, foram glosadas as
despesas com fretes nas operações de transferência de mercadorias.
No recurso ora analisado, a Recorrente alegou que tais despesas tratam de fretes
incorridos nas transferências de produtos acabados entre os seus
estabelecimentos ou para armazém geral, que a jurisprudência reconhece a
possibilidade de creditamento.
Pode-se assim resumir a possibilidade de geração de créditos na sistemática da
não cumulatividade para as empresas quanto aos fretes:
i) na compra de mercadorias para revenda, posto que integrantes do custo de
aquisição (artigo 289 do Regulamento do Imposto de Renda Decreto n° 3.000/99)
e, assim, ao amparo do inciso I do artigo. 3° da Lei n° 10.833/03;
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.019 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.720011/2011-01
8
ii) nas vendas de mercadorias, no caso de o ônus ser assumido pelo vendedor, nos
termos do inciso. IX do artigo. 3o da Lei no 10.833/03; e
iii) o frete pago quando o serviço de transporte seja utilizado como insumo na
prestação de serviço ou na produção de um bem destinado à venda, com base no
inc. II do art. 3° da Lei no10.833/03.
No caso concreto, observa-se, pelos documentos fiscais juntados, que as despesas
com fretes tratam do transporte de produtos acabados da fábrica para os centros
de distribuição, em sua maioria de produtos químicos acabados denominados
“Roundap” e “Glifosato Técnico”.
Desta feita, o transporte de produtos acabados da fábrica para os centros de
distribuição não se enquadram em nenhum dos permissivos legais de crédito
citados, pois não possui qualquer identidade com aquele frete que compõe o
custo de aquisição dos bens destinados a revenda, não se confunde também
com o frete sobre vendas, naquele que o vendedor assume o ônus o frete e
tampouco pode ser considerado insumo na prestação de serviço ou na produção
de um bem, já que as operações de fretes ocorrem no período pós produção.
Nesse mesmo sentido, foi o voto proferido pelo Conselheiro José Fernandes, no
acórdão no 3302003.212, de 16.05.2016, conforme trecho da decisão, a seguir
parcialmente transcrita:
De acordo com os referidos preceitos legais, infere-se que a parcela do valor do
frete, relativo ao transporte de bens a serem utilizados como insumos de
produção ou fabricação de bens destinados à venda, integra o custo de aquisição
dos referidos bens e somente nesta condição compõe a base cálculo dos créditos
das mencionadas contribuições, enquanto que o valor do frete referente ao
transporte dos bens em produção ou fabricação entre estabelecimentos fabris
integra o custo produção na condição de serviços aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação de bens destinados à venda. Com a ressalva de que, pelas
razões anteriormente aduzidas, há direito de direito de apropriação de crédito
sobre o valor do frete no transporte de bens utilizados como insumos, somente se
o valor de aquisição destes bens gerar direito a apropriação de créditos das
referidas contribuições.
No âmbito da atividade de produção ou fabricação, os insumos representam os
meios materiais e imateriais (bens e serviços) utilizados em todas as etapas do
ciclo de produção ou fabricação, que se inicia com o ingresso dos bens de
produção (matérias-primas ou produtos intermediários) e termina com a
conclusão do produto a ser comercializado. Se a pessoa jurídica tem algumas
operações do processo produtivo realizadas em unidades produtoras ou
industriais situadas em diferentes localidades, certamente, durante o ciclo de
produção ou fabricação haverá necessidade de transferência dos produtos em
produção ou fabricação para os outros estabelecimentos produtores ou fabris,
que demandará a prestação de serviços de transporte.
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.019 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.720011/2011-01
9
Assim, em relação à atividade industrial ou de produção, a apropriação dos
créditos calculados sobre o valor do frete, normalmente, dar-se-á de duas formas
diferentes, a saber: a) sob forma de custo de aquisição, integrado ao custo de
aquisição do bem de produção (matérias-primas, produtos intermediários ou
material de embalagem); e b) sob a forma de custo de produção, correspondente
ao valor do frete referente ao serviço do transporte dos produtos em fabricação
nas operações de transferências entre estabelecimentos industriais.
Com o fim do ciclo de produção ou industrialização, há permissão de apropriação
de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre o valor do frete no
transporte dos produtos acabados na operação de venda, desde que o ônus seja
suportado pelo vendedor, conforme expressamente previsto no art. 3o, IX, e § 1o,
II, da Lei 10.833/2003, que seguem reproduzidos:
(...)
Em suma, chega-se à conclusão que o direito de dedução dos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, calculados sobre valor dos gastos com
frete, são assegurados somente para os serviços de transporte:
a) de bens para revenda, cujo valor de aquisição propicia direito a créditos, caso
em que o valor do frete integra base de cálculo dos créditos sob forma de custo
de aquisição dos bens transportados (art. 3o, I, da Lei 10;637/2002, c/c art. 289 do
RIR/1999);
b) de bens utilizados como insumos na prestação de serviços e produção ou
fabricação de bens destinados à venda, cujo valor de aquisição propicia direito a
créditos, caso em que o valor do frete integra base de cálculo dos créditos como
custo de aquisição dos insumos transportados (art. 3o, II, da Lei 10.637/2002, c/c
art. 290 do RIR/1999);
c) de produtos em produção ou fabricação entre unidades fabris do próprio
contribuinte ou não, caso em que o valor do frete integra a base de cálculo do
crédito da contribuição como serviço de transporte utilizado como insumo na
produção ou fabricação de bens destinados à venda (art. 3o, II, da Lei
10.637/2002); e
d) de bens ou produtos acabados, com ônus suportado do vendedor, caso em que
o valor do frete integra a base de cálculo do crédito da contribuição como
despesa de venda (art. 3o, IX, da Lei 10.637/2002).
Enfim, cabe esclarecer que, por falta de previsão legal, o valor do frete no
transporte dos produtos acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa
jurídica (entre matriz e filiais, ou entre filiais, por exemplo), não geram direito a
apropriação de crédito das referidas contribuições, porque tais operações de
transferências (i) não se enquadra como serviço de transporte utilizado como
insumo de produção ou fabricação de bens destinados à venda, uma vez que
foram realizadas após o término do ciclo de produção ou fabricação do bem
transportado, e (ii) nem como operação de venda, mas mera operação de
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.019 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.720011/2011-01
10
movimentação dos produtos acabados entre estabelecimentos, com intuito de
facilitar a futura comercialização e a logística de entrega dos bens aos futuros
compradores. O mesmo entendimento, também se aplica às transferências dos
produtos acabados para depósitos fechados ou armazéns gerais.
Ademais, o Parecer Normativo COSIT/RFB/no 5, de 17/12/2018, ao delimitar os
contornos do REsp 1.221.170/PR, sobre essa questão definiu o mesmo
entendimento em seu item 5 (gastos posteriores à finalização do processo de
produção), o seguinte:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se
do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos
com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para
entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria
de veículos; b) embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras.
(...)
59. Assim, conclui-se que, em regra, somente são considerados insumos bens e
serviços utilizados pela pessoa jurídica durante o processo de produção de bens
ou de prestação de serviços, excluindo-se de tal conceito os itens utilizados após a
finalização do produto para venda ou a prestação do serviço. Todavia, no caso de
bens e serviços que a legislação específica exige que a pessoa jurídica utilize em
suas atividades, a permissão de creditamento pela aquisição de insumos estende-
se aos itens exigidos para que o bem produzido ou o serviço prestado possa ser
disponibilizado para venda, ainda que já esteja finalizada a produção ou
prestação.
Assim, com essa motivação, devem ser mantidas as glosas dos fretes com
armazenagem”.
Do cotejo entre as decisões, resta configurado o dissídio jurisprudencial entre o
acórdão recorrido e o paradigma no 3402-006.999, contudo apenas no que se refere ao frete de
produtos acabados, uma vez que o paradigma não tratou dos fretes de insumos e produtos em
elaboração.
Assim, voto pelo conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional apenas em
relação ao frete de produto acabado.
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.019 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10925.720011/2011-01
11
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
No tocante aos fretes de produtos acabados, a questão resta pacificada por meio da
edição de Súmula CARF n° 217:
Súmula CARF no 217
Aprovada pelo Pleno da 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.190; 9303-014.428; 9303-015.015.
Logo, a decisão recorrida afronta a Súmula CARF n° 217, motivo pelo qual o apelo
recursal deve ser provido.
As glosas então devem ser restabelecidas.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional apenas quanto à matéria “direito ao crédito sobre fretes de transporte de
produtos acabados entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular’ para, no mérito, dar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 1256
DF CARF MF
Original